Tribunal: TCU
Processo: 007.027/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 22024, modalidade Pregão e Uasg 240128 (Objeto: Aquisição de pneus automotivos para frota de veículos do Laboratório Nacional de Astrofísica.)

Inteiro teor:
Acórdão 3165/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2551/2024-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 16/4/2024-Ordinária, inserido na Ata no 12/2024-2a Câmara, relativamente ao seu parágrafo (parte dispositiva), onde se lê: " (...) de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da representação, para, no mérito , indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, (...) ", leia-se: (...) de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la procedente , indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, (...) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.027/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Laboratório Nacional de Astrofísica - MCTI. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.